Tribunal: TJDFT
Processo: 0007555-06.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. As circunstâncias fáticas da prisão em flagrante, além dos depoimentos dos policiais, não deixam dúvidas da prática de mercancia ilícita, não cabendo a absolvição ou desclassificação para porte de entorpecente para uso próprio.

2. Em razão da pena superior a quatro anos de reclusão e da presença da reincidência, correta a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal.

3. Recurso conhecido e desprovido.